Tribunal: CARF
Processo: 12420.000273/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.000273/2017-49
ACÓRDÃO
2001-007.498 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBALAGENS NOVA PÁGINA MINAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
FATOR
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO
(FAP).
EMPRESAS
RECÉM
CONSTITUÍDAS. NÃO APLICAÇÃO.
Para as empresas constituídas após janeiro de 2007, o FAP será calculado
no ano seguinte ao que completar dois anos de constituição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se trechos do relatório do acórdão no 09-73.062 da 5a Turma da
DRJ em Juiz de Fora/MG (fls. 41 e segs.).
Trata-se de um lançamento relativo a divergência de Gilrat sobre bases declaradas
de empregado em Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.498 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000273/2017-49
2
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) no período 8/2012 a 13/2014,
no valor originário de R$ 39.411,48, mais multa e juros.
O lançamento ocorreu em decorrência do cruzamento das informações
declaradas pelo contribuinte, informações dispostas em legislação tributária e
informações constantes de outros órgãos.
Foi verificada a adequação da informação fornecida em GFIP com seu CNAE face
às disposições legais pertinentes. Também foi verificada com a GFIP as
informações disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social sobre
o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) do sujeito passivo.
Constatada a divergência entre o apurado e o informado, nos estabelecimentos
disponíveis, a diferença foi lançada através do presente processo.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 31/7/2017 (folha 17) e
apresentou impugnação em 23/8/2017 (folha 19).
Alega falha na correta fundamentação legal e na motivação do lançamento.
Teria havido erro na aplicação da alíquota FAP estabelecida para a impugnante.
Informa que as informações relativas ao FAP somente foram disponibilizadas em
2015.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Sobre a motivação da autuação Compulsando-se os autos verifica-se que os
fundamentos da exação estão explicitados à folha 4 (página 2 da autuação), e são
os seguintes:
Lei no 8.212/91: inciso II do art.22, inciso IV do art.32, §1o e 7o do art.33, e
alterações posteriores. Decreto 3.048/99: Inciso I e § único do art. 12, incisos I a III
e §1o a 6o, 13o do art.202, Art. 202-A, inciso III e §3 e §4o do art.225, Caput e §1o
do art.245 e alterações posteriores. Decreto 6.957/2009: art.2o e 4o. Lei
10.666/2003, art.10o.
Por sua vez, vê-se, à folha 7 (página 5 da autuação), como foi constatada a
diferença de RAT. Lá constam as informações sobre o CNAE, Gilrat e FAP
informados em GFIP, as alíquotas Gilrat corretas para o CNAE informado, e o FAP
apurado junto ao então Ministério da Previdência.
Também há informações relevantes no relatório fiscal (folhas 11 e 12) sobre a
fundamentação legal da autuação e sobre o procedimento empreendido para o
cálculo da contribuição devida lançada.
Dessa maneira, verifica-se que todas as informações necessárias para perfeito
entendimento do lançamento, nos termos preconizados no art. 391 do Decreto
7.574/2011.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.498 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000273/2017-49
3
Não há que se falar, portanto, em qualquer razão para declaração de nulidade
pretendida por prejuízo ao contraditório e ampla defesa.
Aplicação do FAP No que pertine à alíquota FAP devida, assinala o impugnante
que o ano de constituição da empresa foi 2012.
De acordo com a Resolução MPS/CNPS 1.316/2010, o cálculo do FAP começa a ser
efetuado após 2 anos da constituição. Esse cálculo é realizado anualmente a partir
de dados lidos em data específica.
Assim, de fato, somente a partir de 2015 os dados seriam disponibilizados,
conforme afirmado pelo impugnante.
Ou seja, não se pode detectar a irregularidade apontada pelo contribuinte.

Cientificado da decisão de primeira instância 04/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 16/12/2019, Recurso Voluntário, fl. 53, por meio do qual, em síntese, alega ausência
de fundamentação legal da decisão recorrida e reitera que partindo da absoluta ausência de
parâmetros definidores da alíquota do FAP a ser considerada para a empresa recém constituída,
não se furtou em recolher a variação da alíquota do RAT, porém o fez valendo-se do percentual
que entendeu ser o mais pertinente para uma empresa recém iniciada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque De Brito - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em breve resumo do acima já relatado, o contribuinte foi autuado em razão de
divergências na aplicação correta do FAP – Fator Acidentário de Prevenção.
Avaliada a impugnação, a turma julgadora na instância de piso manteve o
lançamento
Em sede de recurso voluntário o recorrente alega ausência de fundamentação legal
da decisão recorrida e, no mérito, reitera que partindo da absoluta ausência de parâmetros
definidores da alíquota do FAP a ser considerada para a empresa recém constituída, não se furtou
em recolher a variação da alíquota do RAT, porém, o fez valendo-se do percentual que entendeu
ser o mais pertinente para uma empresa recém iniciada.
Tem-se da introdução da Resolução MPS/CNPS No 1.316, de 31 de maio de 2010,
citada tanto no documento de lançamento quanto no acórdão recorrido:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.498 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000273/2017-49
4
A Lei No 10.666, de 8 de maio de 2003, possibilitou a redução ou majoração da
contribuição, recolhida pelas empresas, destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho. A referida Lei, em seu art. 10,
prescreve que as alíquotas de 1%, 2% ou 3%, por empresa, poderão variar entre a
metade e o dobro, de acordo com a metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social – CNPS. Trata-se, portanto, da instituição de um
fator Fator Acidentário de Prevenção- FAP, que é um multiplicador sobre a
alíquota de 1%, 2% ou 3% correspondente ao enquadramento da empresa
segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE
preponderante, nos termos do Anexo V do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto No 3.048, de 6 de maio de 1999. Esse multiplicador
deve variar em um intervalo fechado contínuo de 0,5 a 2,0. O objetivo do FAP é
incentivar a melhoria das condições de trabalho e da saúde do trabalhador
estimulando as empresas a implementarem políticas mais efetivas de saúde e
segurança no trabalho para reduzir a acidentalidade. Assim, o FAP, que será
recalculado periodicamente, individualizará a alíquota de 1%, 2% ou 3% prevista
no Anexo V do Regulamento da Previdência Social-RPS, majorando ou reduzindo o
valor da alíquota conforme a quantidade, a gravidade e o custo das ocorrências
acidentárias em cada empresa. Portanto, com o FAP, as empresas com mais
acidentes e acidentes mais graves em uma subclasse CNAE passarão a contribuir
com um valor maior, enquanto as empresas com menor acidentalidade terão uma
redução no valor de contribuição.

Ainda de acordo com a citada resolução, o cálculo do FAP começa a ser efetuado
após dois anos da constituição da empresa.
Assim, de fato, somente a partir de 2015 o FAT seria calculado para o contribuinte,
constituído em 2012.
Se o RAT Ajustado é a alíquota devida pelo contribuinte oriunda da multiplicação do
GILRAT pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP), fator esse que no caso do recorrente só seria
calculado a partir de 2015, para os anos anteriores não há o ajuste para mais ou para menos da
alíquota, o que corresponde a um “FAT neutro” de valor 1,0, como corretamente considerado pela
autoridade lançadora, devendo ser mantido o lançamento das diferenças apuradas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.498 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000273/2017-49
5

Fl. 66
DF CARF MF
Original